Tribunal: CARF
Processo: 10680.015698/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.015698/2008-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.419 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Embargante
MINAS DA SERRA GERAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
ARGUMENTO
DO
CONTRIBUINTE.
CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. NOVO LANÇAMENTO.
O vício material é o que atinge qualquer daqueles elementos essenciais: erro na
descrição dos fatos tributáveis, no seu enquadramento jurídico, na identificação
do sujeito passivo etc. Contudo, se o vício material consiste em erro na
descrição dos fatos, nada impede que o lançamento seja revisto ou refeito,
desde que ainda haja prazo, nos termos do parágrafo único do art. 149, CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, admitir os
Embargos de Declaração, e acolhê-los sem efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões
apontadas nos itens 1 e 2 do Despacho de Admissibilidade, rejeitando as preliminares de
nulidade, nos termos da fundamentação. Votou pelas conclusões o Conselheiro Carlos André
Soares Nogueira.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.015698/2008-75
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.419 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015698/2008-75

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, no qual afirma que
a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, ao prolatar o acórdão no 1401-
001.482, integrado pelo acórdão de embargos da PGFN, no 1401-004.115, incorreu nas seguintes
omissões:
a) Item 3.1 dos embargos - "Decisão proferida nos autos do PTA no.
10680.020638/2007-93 ainda estava sujeita a recurso de ofício. Nulidade do
presente auto de infração, ausência de requisitos de constituição válidos";
b) Item 3.2 dos embargos - "Omissão quanto a nulidade do lançamento por
incorrer em revisão fora da previsão dos arts. 149 e 173, II, do CTN. Vício
material reconhecido";
c) Item 3.3 dos embargos - "O acórdão proferido pela DRJ/BHE não estava
submetido a recurso de ofício, razão pela qual as matérias nele decididas são
definitivas. Nulidade da decisão que afastou a decadência da glosa dos prejuízos
fiscais dos anos 1995 e 19996";
d) Item 3.4 dos embargos - "Mérito do recurso voluntário não analisado.
Invalidade da simples transcrição do acórdão recorrido".

Por conseguinte, o presidente desta turma proferiu Despacho de Admissibilidade
do presente Embargos, conforme excertos a seguir:
1) DA PRIMEIRA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
No item 3.1 de seu recurso a embargante alega o seguinte, in verbis:
3.1. Decisão proferida nos autos do PTA no. 10680.020638/2007-93 ainda estava
sujeita a recurso de ofício. Nulidade do presente auto de infração, ausência de
requisitos de constituição válidos.
Como amplamente demonstrado, o auto de infração objeto dos presentes autos
decorre de acórdão proferido nos autos do PTA no. 10680.020638/2007-93, que
entendeu pela nulidade do lançamento de IRPJ referente ao ano calendário de
2003. Ocorre que, antes do acórdão ser submetido a recurso de ofício, a RFB
lavrou o auto de infração objeto dos presentes autos para exigir o imposto
anulado naqueles autos. (g.n.)
Essa constatação se torna facilmente perceptível pela leitura do acórdão proferido
nos autos do PTA no. 10680.020638/2007-93, em que foi julgado e desprovido o
recurso de oficio, mantendo-se o entendimento de que o vício que motivou a
anulação do lançamento é de natureza material. É ver trechos do acórdão:
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.419 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015698/2008-75

(...)
Dessa forma, a primeira conclusão que decorre do acórdão é a de que o lançamento
objeto dos presentes autos sequer deveria ter sido realizado, eis que a declaração da
sua nulidade do auto de infração original, objeto do PTA 10680.020638/2007-93
não era definitiva, tanto que foi analisada em recurso de ofício.
É dizer, o presente lançamento versava sobre matéria ainda sob discussão em
âmbito administrativo, motivo pelo qual padece de nulidade. O imbróglio
causado pela prematura (e ilegal autuação, conforme será adiante demonstrado) é
evidente e foi pontuada nos fatos do presente recurso. (g.n.)
(...)
Dessa forma, deve ser sanada omissão em relação à possibilidade de realizar
novo lançamento de IRPJ referente ao ano-calendário 2003, ante a pendência
do julgamento do recurso de ofício que decidiu pela nulidade do lançamento
original. (g.n.)
(...)
Em breve síntese, alega a recorrente que o acórdão embargado incorreu em omissão ao
deixar de declarar a nulidade do lançamento do IRPJ referente ao fato gerador ocorrido
em 31/12/2003, uma vez que este mesmo crédito tributário já havia sido anteriormente
lançado nos autos do processo no 10680.020638/2007-93, o qual ainda estava pendente
de julgamento definitivo quando da lavratura do auto de infração ora contestado
(litispendência).
Pois bem, embora haja alegado no item 2.2 de sua impugnação ao lançamento (e-fl. 271
e ss.) a "Nulidade do lançamento por veicular matéria tributável em discussão na
esfera administrativa (...)", o sujeito passivo, ora embargante, não suscitou tal
argumento em seu recurso voluntário (e-fl. 437 e ss.), daí porque, em princípio, não
haveria que se falar em omissão da Turma acerca de ponto sobre o qual deveria ter se
manifestado.
Ocorre que a litispendência é matéria de ordem pública (art. 485, V e § 3o, do Código de
Processo Civil), que portanto deve ser objeto de apreciação pela Turma mesmo quando
não suscitada no recurso.
Isso posto, ao menos neste preliminar exame de admissibilidade de embargos, entendo
que não é manifestamente improcedente a alegação de omissão, devendo a matéria ser
submetida à apreciação da Turma.
2) DA SEGUNDA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
No item 3.2 de seu recurso a embargante alega o seguinte, in verbis:
3.2. Omissão quanto a nulidade do lançamento por incorrer em revisão fora da
previsão dos arts. 149 e 173, II, do CTN. Vício material reconhecido.
O Acórdão no 1401001.482, que julgou o recurso voluntário da MSG, analisa e
rejeita o argumento de nulidade do lançamento em razão da inovação, pela
autoridade julgadora, dos fundamentos do lançamento e sob a perspectiva de que a
revisão da base de cálculo não pode ser considerada modificação de critério jurídico
passível de nulidade do lançamento.
No entanto, o recurso voluntário da Embargante apresenta outro fundamento,
não analisado pelo acórdão embargado, qual seja, o de que lançamento objeto
dos presentes autos é nulo, eis que não se encontra nas hipóteses de revisão do
art. 149 do CTN e pelo fato de decorrer de declarado erro material, situação
que não encontra guarida no art. 173, II, do CTN. (g.n.)
(...)
O art. 149 do CTN, prevê taxativamente as hipóteses em que o lançamento tributário
pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa e nelas não há a
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.419 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015698/2008-75

possibilidade de revisão do lançamento por erro no cálculo do montante do tributo
devido, como ocorrido no caso presente.
(...)
Em reforço argumentativo, destaca-se que a realização de novo lançamento também
é vedada pelo art. 173, II, do CTN, que é expresso ao prever que o prazo decadencial
só pode ser contado da data da anulação do primeiro lançamento em caso de vício
formal deste, o que não é o caso presente caso. Conforme demonstrado, tanto o auto
de infração no termo de verificação fiscal, quanto o acórdão proferido pela DRJ e
pelo CARF nos autos do PTA 10680.020638/2007-93 afirmam expressamente que
confirmaram ser o vício do lançamento originário de natureza material.
Dessa forma, deve ser sanada omissão relativa a fundamento contido no recurso
voluntário da Embargante, no sentido de que o vício material – assim entendido
pelo auto de infração, pela DRJ e pelo CARF - não é causa de revisão do
lançamento, à míngua de previsão no art. 149 do CTN, pelo que o lançamento deve
ser anulado. (g.n.)
(...)
Em breve síntese, alega a recorrente que o acórdão embargado incorreu em omissão ao
deixar de se pronunciar sobre argumento contido no recurso voluntário, qual seja, a
nulidade do lançamento em razão de este haver revisto o lançamento anterior fora das
hipóteses previstas nos arts. 149 e 173, II, do CTN.
Pois bem, no item 2.2 de seu recurso voluntário (e-fl. 271 e ss.) o sujeito passivo, ora
embargante, alegou a "nulidade do lançamento por incorrer em revisão fora da
previsão dos arts. 149 e 173, II, do CTN". Pelo exame do acórdão embargado (no
1401-001.482, integrado pelo acórdão no 1401-004.115) é possível verificar que a
Turma não se pronunciou sobre a matéria.
Embora o órgão julgador não esteja obrigado a se manifestar sobre todas as alegações
suscitadas pela parte, somente poderá assim proceder acaso possua razão suficiente
para sustentar autonomamente a sua decisão.
E esse não é o caso pois, acaso houvesse apreciado e acolhido a alegação de "nulidade
do lançamento por incorrer em revisão fora da previsão dos arts. 149 e 173, II, do
CTN", o resultado do julgamento seria outro, algo que demonstra que a Turma ainda
não possuía razão suficiente para sustentar a sua decisão.
Isso posto, ao menos neste preliminar exame de admissibilidade de embargos, entendo
que não é manifestamente improcedente a alegação de omissão, devendo a matéria ser
submetida à apreciação da Turma.
3) DA TERCEIRA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
No item 3.3 de seu recurso a embargante alega o seguinte, in verbis:
3.3. O acórdão proferido pela DRJ/BHE não estava submetido a recurso de
ofício, razão pela qual as matérias nele decididas são definitivas. Nulidade da
decisão que afastou a decadência da glosa dos prejuízos fiscais dos anos 1995 e
19996.
O Acórdão 0221.489, proferido pela Turma da DRJ/BHE, julgou procedente em
parte o lançamento realizado nos presentes autos para acatar a decadência da glosa
dos prejuízos fiscais relativamente aos anos-calendário de 1995 e 1996, resultando
na redução do valor de IRPJ do ano calendário 2003 de R$934.049,16, acrescido de
multa de oficio de 75% e de juros de mora.
À época do julgamento estava em vigor a Portaria MF no. 3, de 03 de janeiro de
2008, que estabelecia a necessidade de recurso de ofício contra acórdão da DRJ que
exonerasse o sujeito passivo do pagamento de tributo, encargos e multa em valor
superior a R$ 1.000.000,00. É ver:
(...)
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.419 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015698/2008-75

Ocorre que a exoneração promovida pelo acórdão da DRJ não alcançou o
limite mínimo a motivar a interposição de recurso de ofício, conforme cálculo
abaixo, em referência à data da prolação do acórdão: (g.n.)
Redução do principal: R$ 175.950,958
Multa de 75% sobre o principal reduzido: R$ 131.963,21
Juros de 79,06% sobre o principal reduzido: R$ 139.106,82
Juros de 12,63% sobre a multa de ofício: R$ 16.666,95
Total da exoneração: R$ 463.687,93
Dessa forma, não tendo o acórdão da DRJ/BHE sido submetido ao recurso de ofício,
as matérias decididas em favor da Embargante se tornaram definitivas, sendo
vedada a sua reanálise pelo CARF. É o que também reconhece a RFB, que
promoveu a reformulação do crédito tributário, conforme se verifica de extratos
fornecidos à ora Embargante (doc. 02).
No entanto, conforme mencionado anteriormente, notificado do acórdão
inicialmente redigido pela Relatora designada (fls. 530/534), a União contra ele opôs
embargos de declaração requerendo que a decadência reconhecida parcialmente pela
DRJ/BHE - e que, repita-se, não estava sujeita a recurso de ofício - fosse reformada
para amoldar-se ao entendimento do CARF manifestado no PTA no
10680.020638/2007-93.
O CARF, sem que tivesse oportunizado à MSG o oferecimento de impugnação,
acolheu os embargos de declaração para reformar o acórdão proferido pela
DRJ/BHE na parte em que reconheceu a decadência da glosa dos prejuízos fiscais
relativamente aos anos-calendário de 1995, 1996. É ver trecho do seu teor (fls.
561/567):
(...)
Em breve síntese, alega a recorrente que o acórdão embargado (em especial o acórdão
de embargos no 1401-004.115) incorreu em omissão ao deixar de declarar a coisa
julgada referente à questão da "decadência da glosa dos prejuízos fiscais dos anos
1995 e 1996" uma vez que essa matéria teria sido definitivamente decidida a favor do
sujeito passivo pela DRJ de origem, conforme acórdão no 02-21.489, da 2a Turma da
DRJ/BHE (e-fl. 411 e ss.), decisão essa que não estava submetida a recurso de ofício,
nos termos da Portaria MF no. 3/2008.
Sem razão a embargante.
Isso porque, conforme se observa no acórdão de embargos no 1401-004.115, o não
acolhimento da "decadência da glosa dos prejuízos fiscais dos anos 1995 e 1996"
adveio do fato de que tal matéria já havia sido decidida no processo conexo no
10680.020638/2007-93, este sim objeto de recurso de ofício.
Vejamos, a esse respeito, o que consta no voto condutor do acórdão de embargos no
1401-004.115:
Diante dessa análise, reconheço a contradição existente no voto embargado, quando
diz acatar o resultado do processo conexo no 10680.020638/2007-93 julgado em
conjunto, no qual foi afastada a alegação de decadência e, reproduzir o argumento
do Conselheiro Fernando Luiz Gomes de Mattos, no sentido de reconhecer a
decadência, mas que fora vencido por ocasião do julgamento colegiado.
Assim, como forma de sanar contradição necessária revisão do voto relatado “ad
hoc”, para que fique consignada a posição pelo afastamento da arguição de
decadência, reafirmando a possibilidade de revisão das apurações dos anos
calendários 1995 e 1996, nos moldes da fundamentação manifestada nos autos do
processo 10680.020638/2007-93, acima reproduzida, com a manutenção do
correspondente lançamento, relativo aos seus reflexos na apuração do crédito
tributário objeto destes autos.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.419 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015698/2008-75

De modo que também a sanar obscuridade no que diz respeito a qual o impacto, no
presente feito, do que restou decidido no processo no 10680.020638/2007-93, anoto
que o que restou decidido pela Turma foi restabelecer as revisões das apurações dos
períodos de 1995 e 1996 com as necessárias repercussões.
(...)
Ora, se o presente processo (prejudicado) e o processo no 10680.020638/2007-93
(prejudicial) foram julgados em conjunto pela Turma embargada justamente para que
não houvesse decisões conflitantes, então claro está que a questão da "decadência da
glosa dos prejuízos fiscais dos anos 1995 e 1996", objeto de ambos os processos, não
poderia ser decidida de forma conflitante.
Noutros termos, não ocorreu a coisa julgada sobre a questão da "decadência da glosa
dos prejuízos fiscais dos anos 1995 e 1996", pois essa matéria foi objeto de recurso de
ofício no processo no 10680.020638/2007-93, sendo que ali o entendimento da DRJ de
origem foi reformado pelo acórdão no 1401-001.481.
Isso posto, revela-se manifestamente improcedente a alegação de omissão ora sob
exame.
4) DA QUARTA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
No item 3.4 de seu recurso a embargante alega o seguinte, in verbis:
3.4. Mérito do recurso voluntário não analisado. Invalidade da simples
transcrição do acórdão recorrido.
No tópico 4 do Recurso Voluntário a MSG demonstrou os fundamentos que atestam
a legalidade das exclusões do lucro real, atinentes aos efeitos da correção monetária
(ajuste anual – ano calendário de 2003).
No entanto, o Acórdão n.o 1401001.482 não analisou referidos fundamentos, se
limitando a reiterar as razões contidas no acórdão da DRJ/BHE, conforme trecho
seguinte:
(...)
Trata-se de evidente omissão em relação aos fundamentos contidos no recurso
voluntário. Afinal, se a MSG demonstra ser impertinente a fundamentação do
acórdão recorrido, não pode o CARF decidir o recurso apenas transcrevendo
trechos da decisão de piso. (g.n.)
(...)
Sem razão a embargante.
A transcrição feita pelo acórdão embargado, das razões de decidir expostas no acórdão
de primeira instância, em relação às quais a Turma concorda, não configura omissão,
representado inclusive medida de economia processual. Isso posto, ao menos neste
preliminar exame de admissibilidade de embargos, entendo que não é manifestamente
improcedente a alegação de omissão, devendo a matéria ser submetida à apreciação da
Turma.
Isso posto, revela-se manifestamente improcedente a alegação de omissão ora sob
exame.
5) CONCLUSÃO
Tendo em vista o exposto, e nos termos do art. 65, §§ 1o e 3o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015,
ADMITO
PARCIALMENTE os presentes embargos opostos pelo sujeito passivo, para:
a) submeter à apreciação da Turma as alegações de omissão tratadas nos itens 1 e 2
deste despacho; e
b) rejeitar, em caráter definitivo, as alegações de omissão tratadas nos itens 3 e 4 deste
despacho.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.419 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015698/2008-75

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando o acórdão recorrido contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, conforme disciplina o art. 65, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
Nos termos do §1o, II, do mesmo Art. 65, tem-se que o prazo do recurso é de 5
(cinco) dias, e que o contribuinte é um dos legitimados para a sua interposição.
No caso dos autos, a peça recursal é tempestiva.
Quanto aos requisitos de admissibilidade, entendo que assiste razão ao Presidente
desta Turma quanto às omissões apontados nos itens 1 e 2 do Despacho de Admissibilidade,
razão pela qual o recurso deve ser parcialmente admitido.
Pois bem.
No que tange aos itens 1 e 2, por serem argumentos complementares que reforçam
o pleito de nulidade do auto de infração, tenho por analisa-los conjuntamente.
Como relatado, a embargante alega nestes tópicos que o presente lançamento
decorre de acórdão proferido nos autos do processo administrativo no 10680.020638/2007-93 e
que, antes do acórdão ser submetido a recurso de ofício, a RFB lavrou o auto de infração para
exigir a parte anulada por este outro. Complementa que o presente lançamento versava sobre
matéria ainda em discussão no âmbito administrativo, razão pela qual padece de nulidade.
Argumenta, ainda, que o lançamento é nulo por não se encontrar nas hipóteses de
revisão do art. 149, CTN, e pelo fato de decorrer de declarado erro material, situação que não
encontra guarida no art. 173, II, CTN.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.419 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015698/2008-75

Entendo que não assiste razão a contribuinte quanto à nulidade do auto.
Analisando-se o Acórdão da DRJ no 02-18.087 (processo no 10680.020638/2007-
93), verifica-se que de fato a autoridade julgadora reconheceu um vício de natureza material para
o ano-calendário 2003, é o que se observa nos seguintes recortes:
(...)

(...)

Como se sabe, o vício material é o que atinge qualquer daqueles elementos
essenciais: erro na descrição dos fatos tributáveis, no seu enquadramento jurídico, na
identificação do sujeito passivo etc. A jurisprudência do Carf é pacífica em reconhecer que o
vício material ocorre quando o auto de infração não preenche os requisitos do art. 142 do CTN,
relacionando-se com o objeto do ato.
No caso analisado, resta-se evidente que o vício identificado pela autoridade
julgadora possui natureza material, vez que profundamente ligado com os fatos que motivaram o
lançamento.
Contudo, se o vício material consiste em erro na descrição dos fatos, nada impede
que o lançamento seja revisto ou refeito (que foi o que aconteceu no caso), desde que ainda haja
prazo para tanto – questão que abordarei mais adiante.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.419 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015698/2008-75

Diferente seria se o vício material consistisse em erro na qualificação jurídica dos
fatos (erro de direito), situação em que o lançamento não poderia ser revisto ou refeito em
nenhuma hipótese.
Não vejo que os incisos do art. 149, CTN limitam a possibilidade de novo
lançamento por vício material por erro de fato, quando possível, vez que é prerrogativa da
administração pública anular e corrigir os seus próprios atos quanto eivados de vícios.
Importante observar apenas, quanto ao prazo, a limitação do parágrafo único deste
artigo, que estabelece que "a revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública". Diferente do vício formal, em que o prazo é reaberto após a data
em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, nos termos do art. 173, II, CTN
Contudo, no caso dos autos, observa-se que o Auto de Infração fora lavrado no dia
12/12/2008, e a data do fato gerador do tributo exigido é de 31/12/2003. Assim sendo, tem-se
que o novo lançamento fora realizado dentro do prazo decadencial previsto no Art. 150, §4o,
CTN.
Importante consignar, que diferentemente do alegado pela contribuinte, a nulidade
material do IRPJ do ano-calendário 2003, reconhecida no processo no 10680.020638/2007-93,
não estava pendente de recurso de ofício.
Isto porque, a autoridade julgadora expressamente constou no dispositivo do seu
voto que apenas a parte do crédito exonerado do ano-calendário 2002 estaria submetida ao
recurso de ofício. É o que se observa:

É bem verdade que tal matéria (nulidade do IRPJ do ano-calendário 2003), acabou
sendo conhecida e confirmada pelo Carf, por meio do Acórdão no 1401-001.481. Acontece que
tal matéria sequer deveria ter sido conhecida, haja vista que a nulidade material não fora
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.419 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015698/2008-75

submetida a recurso de ofício, tendo sido terminativa na decisão de 1a instância. Assim, não há
que se falar em litispendência.
Por todo o exposto, entendo que o ato da autoridade administrativa não possui
qualquer ilegalidade, vez que houve a correção na descrição do fatos que geraram inicialmente o
vício material, e o novo lançamento fora efetuado dentro do prazo legal, razão pela qual rejeito
as preliminares de nulidade.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de admitir os Embargos de Declaração, e acolhê-
los sem efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões apontadas nos itens 1 e 2 do
Despacho de Admissibilidade, rejeitando as preliminares de nulidade.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 694
DF CARF MF
Original